Tribunal: STF
Processo: RE 94704
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-26
Data de publicação: 1982-08-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. PROMOTOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO, ART-47, IV
(INCONSTITUCIONALIDADE). E INCONSTITUCIONAL O INCISO IV DO ART-47 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO, QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO
PERMANENTE DE PADROES DE REMUNERAÇÃO ENTRE CARGOS DIVERSOS, EM
IRREDUTIVEL ANTINOMIA COM O DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.